Tribunal: TJMT
Processo: 1016650-72.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016650-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO ESPIRITA MIGUEL ARCANJO - CNPJ: 00.234.526/0001-36 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO -

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –- INEXISTÊNCIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA
–
DANO MORAL – INDEVIDO - MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na unidade consumidora esta muito acima da média das faturas dos meses anteriores e a concessionaria de energia elétrica não apresentou elementos que justifique o aumento excessivo, tampouco provou a regularidade da cobrança,

impõe-se a revisão das faturas a fim de adequar ao consumo médio apurado no período anterior.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por

Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S.A, em face da
r. sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n.
1016650-72.2018
.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar

a inexigibilidade do débito a maior cobrado pela concessionaria referentes aos meses de 04/2018 a 06/2018 da

UC n. 6/299319-4, e a devolução do indébito na forma simples,
além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando

a legalidade do procedimento adotado pela concessionaria e alega a comprovação da irregularidade no aparelho medidor de energia, a autorizar a cobrança da energia consumida. Nesse ponto, sustenta que a irregularidade das instalações elétricas e as variações da faixa de consumo podem acarretar o aumento do valor da tarifa de energia.

Pontua que agiu no exercício regular de direito, não havendo

dano a indenizar.

Contrarrazões pela autora no Id n. 108747483, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais proposta objetivando a declaração da inexistência do débito de energia elétrica

no valor de
R$ 1.560,11 e R$ 1.426,47 relativos aos meses de abril e maio de 2018,

referente a Unidade Consumidora n.
6/299319-4
,

e a condenação da concessionária ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais decorrentes.

Narrou a autora,
que sempre manteve uma média de consumo próximo a 100kWh, e que pagava em média

R$ 100,00 (cem reais) mensais pelo consumo de energia. Relatou, no entanto, que
nos meses de abril e maio de 2018, recebeu fatura de cobrança no valor

de R$1.560,11 (um mil quinhentos e sessenta reais e onze centavos), referente a abril, e de R$ 1.426,47 (um mil quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) referente a maio,
excessivamente acima do efetivamente

consumido.

Na sua defesa a requerida alegou a ausência de irregularidade no aparelho medidor de consumo de energia elétrica, que foi submetido à vistoria e troca.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, apenas para declarar a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de abril a junho de 2018, e determinou a devolução do valor cobrado a maior,

condenando a concessionaria no ônus de sucumbência, como se infere:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
a inexigibilidade das faturas discutidas nos autos, quais sejam as dos meses de
abril a junho do ano de 2018.

CONDENO
a requerida a ressarcir todos os valores pagos a maior (acima do consumo de 100kWh) de forma simples à autora, durante o período cobrado a maior entre Abril a Junho de 2018, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., desde a data de cada desembolso
[...] – Id n. 108747481.

Não concordando com o édito judicial, recorre a Energisa. Nas razões recursais sustenta a regularidade da cobrança.

A valer, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da parte autora, eis que está em posição desvantajosa perante concessionária, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, ressai dos autos a discrepância do
valor cobrado no período contestado pela apelada (abril/maio 2018) em relação a média registrada nos períodos anteriores, que variava em torno de R$ 100,00 (cem reais) mensais.

A empresa sustentou a legitimidade da exigência pontuando a irregularidade nas instalações elétricas e variação do consumo.

Submetido o medidor à verificação

técnica, porquanto, quando
há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores, a teor do

que determina a Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, no art. 137, o

laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso- IPEM-MT, não constatou

qualquer
anormalidade ou irregularidade no equipamento, seja interna, seja externa
capaz de ensejar a cobrança de valores muito acima das médias anteriores de consumo, vejamos:
“o medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com sua classe de exatidão.”
(Id n. 108747452/108747453

)

Diante desse cenário, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC, e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor, até porque não se pode imputar a parte consumidora o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto, aludido ônus é da empresa concessionária.

Sendo assim, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da empresa de energia ao imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, sem comprovação de qualquer irregularidade por parte do consumidor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO

FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO
– INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ­­EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu
.

Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJMT,

RAC n.

0017452-73.2015.8.11.0015, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 06.12.21 - negritei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses discutidos nos autos, razão pela qual a ação foi julgada parcialmente procedente para declarar

inexistente a dívida referente as fatura dos meses de novembro/2019 a maio/2020, determinando a revisão das mesmas para fazer constar como consumo o patamar referente a média de consumo de 12 (doze) meses anteriores ao mês de novembro/2019

2. Ausência de suspensão no fornecimento de energia elétrica e/ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A cobrança indevida não gera dano indenizável, posto que não se constitui em ofensa à honra, mas mero aborrecimento da vida civil.

6. Recurso conhecido e improvido”.
(Recurso Inominado n.

1013087-19.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única,

Rel. Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 07.12.21)

Assim sendo, entendo que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto ao
declarar inexistente o valor a maior cobrado na fatura vencida,
devendo a r. sentença ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022